Tribunal: TJDFT
Processo: 0720249-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720249-58.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MITSUO MORI APELADO: MARIA TEREZA BOSCHINI, HUDSON RUGGERI DE OLIVEIRA D E S P A C H O Intime-se o apelante para se manifestar sobre a existência de inovação recursal, aventada em sede de contrarrazões, nos termos dos arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de julho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator